Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702441-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D ARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANA D ARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707112-21.2021.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0742259-60.2024.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada afronta a sistemática processual, uma vez que o recurso do ente público não possui efeito suspensivo e, portanto, não poderia obstar a continuidade do cumprimento de sentença. Afirma que a suspensão da execução configura decisão contrária à jurisprudência pacífica do TJDFT e dos tribunais superiores, que determinam o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. Defende que o entendimento do juízo de origem implica na concessão de efeito suspensivo ex officio ao agravo do executado, o que configura usurpação de competência do Tribunal, além de afronta à decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pelo Distrito Federal no agravo interposto. Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsidera a possibilidade de posterior ressarcimento à Fazenda Pública em caso de eventuais valores pagos indevidamente, nos termos do art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição imediata das requisições de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, assegurando-se a continuidade da execução até a satisfação integral do crédito. Preparo regular (ID 68150246). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, pretende a agravante, liminarmente, o prosseguimento do cumprimento de sentença com a consequente expedição dos requisitórios de pagamento, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão agravada, verbis: O réu interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 207551686, que não acolheu sua impugnação aos cálculos da contadoria de ID 206822013. Alega o réu que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado afronta ao artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sob valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros, devendo ser aplicada de forma simples. Contudo, aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas, sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Razão pela qual mantenho a decisão. Verifica-se, por meio do ofício de ID 213629190, que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto, contudo, tendo em vista que o objeto desse obsta o prosseguimento do feito, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0742259-60.2024.8.07.0000. Destaco, inicialmente, que, neste momento, se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Colhe-se da decisão agravada que o magistrado a quo condicionou o prosseguimento da execução à preclusão de sua decisão por considerar que eventual reforma em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, a princípio, aponta para a probabilidade do direito da agravante. Contudo, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada de mérito para efeito de determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo em se aguardar o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator